Tribunal: TJES
Processo: 5001228-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001228-86.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: UBIRATAN SERRA PITANGA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5001228-86.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: UBIRATAN SERRA PITANGA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

D
IREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº
11
.
30
2
/20
22
.

IM
POSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
CONDENAÇ
ÃO
POR CRIME
S
ABRANGIDO
S
E VEDADO
S
PELO DECRETO.

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao magistrado criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois é da competência privativa do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão da benesse.
2.
In casu, o agravante foi condenado por crime abrangido (furto) e vedado (roubo majorado) pelo Decreto Presidencial, que exige o cumprimento integral da reprimenda referente ao delito vedado para que a benesse possa ser aplicada à pena do crime permitido. A pena do delito impeditivo, cuja incidência está vedada pelo artigo 7º do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022, não foi integralmente cumprida, restando impossibilitada, portanto, a concessão do indulto. Inteligência do artigo 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022.
3.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5001228-86.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: UBIRATAN SERRA PITANGA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Criminal interposto por
UBIRATAN SERRA PITANGA
, por irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares, que indeferiu seu pedido de indulto, com base no artigo 5º, do Decreto Presidencial nº 11.302/22.

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da decisão guerreada, a fim de que seja declarada a extinção da punibilidade da guia de execução referente à ação penal registrada sob o nº º 0002537-21.2016.8.08.0030, uma vez que o apenado preenche os requisitos contidos no Decreto nº 11.302/22.

Pois bem.

Sabe-se que, para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao juiz criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofender o princípio da legalidade, por se tratar de competência exclusivamente do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão das benesses.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N.º 8.172/2013. REQUISITOS. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. REQUISITO OBJETIVO. CÁLCULO DO LAPSO TEMPORAL SOBRE A TOTALIDADE DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "para a análise do pedido de indulto ou comutação de pena, o Magistrado deve restringir-se ao exame do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, uma vez que os pressupostos para a concessão da benesse são da competência privativa do Presidente da República" (HC HC 456.119/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 15/10/2018). (HC 468.737/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, Dje 10/04/2019) 2. No caso, tendo a sentença transitado em julgado para a acusação, ainda que inexista o trânsito em julgado em definitivo da sentença penal condenatória, deve ser considerada a totalidade das penas impostas ao reeducando, para fins de contagem do lapso temporal (requisito objetivo) necessário à concessão da comutação de penas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 623.203/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021).

Sendo assim, um decreto presidencial deve ser interpretado restritivamente, tendo em vista que cada norma possui suas particularidades e requisitos específicos a serem cumpridos.

O Decreto Presidencial nº 11.302/2022, assim dispõe em seus artigos 5º, 7º e 11º:

Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime
cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Art. 7º. O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto,
as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022
, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício
, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

No caso em análise, embora o reeducando tenha sido condenado pela prática do crime de furto, cuja pena privativa de liberdade máxima culminada em abstrato não é superior a 05 anos e, portanto, teoricamente abrangida pela regra do artigo 5º do Decreto Presidencial, é certo que ele também possui outra condenação, inclusive pelo crime de roubo majorado, que tem aplicação vedada pela referida legislação.

Com efeito, nos termos do artigo 11 do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022, as penas referentes a crimes distintos devem ser unificadas até 25 de dezembro de 2022, sendo certo que não será concedido o indulto ao condenado por crime não impedido, enquanto pendente o cumprimento integral de pena decorrente de delito vedado pelo artigo 7º.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, restou constatado que o agravante não cumpriu integralmente a pena do crime impeditivo (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, nos termos do art. 7º, inciso I, do já citado decreto presidencial) até 25 de dezembro de 2022.

Tendo em vista que a reprimenda imposta pelo delito acima descrito, cuja incidência foi impedida pelo Decreto Presidencial, restou fixada em 13 (treze) anos, 10 (meses) e 17 (dezessete) dias e, sendo certo que referida sanção ainda se encontra pendente de cumprimento integral, torna-se incabível a concessão da benesse pretendida.

Sobre o tema:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. Indulto. Recurso defensivo. Concessão de indulto com base no artigo 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022. Não cabimento. Agravante condenado por crimes abrangidos e vedados pelo Decreto Presidencial. Legislação que exige o cumprimento integral da reprimenda referente ao delito vedado para que a benesse possa ser aplicada à pena do crime permitido. Sentenciado condenado por crimes de roubo circunstanciado, corrupção de menores e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Pena do delito de roubo circunstanciado, cuja incidência está vedada pelo artigo 7º do Decreto Presidencial, não integralmente cumprida. Inteligência do artigo 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022. Decisão mantida. Negado provimento ao agravo. (Agravo de Execução Penal n. 0000649-29.2023.8.26.0496, Rel. Des. LEME GARCIA, 16ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, unânime, julgado em 6/3/2023) (...).

Assim, observadas as informações acima transcritas, verifica-se que o reeducando não cumpriu com os requisitos exigidos pelo decreto presidencial publicado no ano de 2022, não fazendo jus portanto, ao indulto requerido.

Diante de todo exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHE
ÇO
DO AGRAVO
PARA

NEG
AR
-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VISTA -

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes Pares,

Rememorando, que se trata de Agravo em Execução Penal interposto por
UBIRATAN SERRA PITANGA
em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, nos autos da execução penal nº 0002537-21.2016.8.08.0030, indeferiu a concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022 ao agravante.

O Eminente Relator, Desembargador Fernando Zardini Antônio negou provimento ao agravo interposto, uma vez que “o reeducando não cumpriu com os requisitos exigidos pelo decreto presidencial publicado no ano de 2022, não fazendo jus portanto, ao indulto requerido.”

Pedi vista dos autos, para proceder a análise detida do caderno processual, tendo em vista o recente julgamento da Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema (AgRg no HC 856.053-SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 14/11/2023).

Pois bem.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, que o agravante, nos autos da execução penal nº 0002537-21.2016.8.08.0030, cumpre pena em razão de diversas condenações, a saber:

I.
Ação Penal nº
0012100-25.2005.8.08.0030.

Crime: artigo 157 do CP.

II. Ação Penal nº 0004638-21.2012.8.08.0014.

Crime: artigo 155 do CP.

III. Ação Penal nº 0013380-98.2013.8.08.0014

Crime: artigo 155 do CP.

IV. Ação Penal nº 0003247-02.2020.8.08.0030

Crime: artigo 155 do CP.

V. Ação Penal nº 0003399-84.2019.8.08.0030

Crime: artigos 147 e 150 do CP.

O artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 preconiza, no
caput
, que “será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”, não se referindo em nenhum momento a pena em concreto.

No parágrafo único do referido dispositivo legal, consta a seguinte ressalva: “para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal”.

Desse modo, aplicando-se a literalidade do art. 5º do Decreto Presidencial em comento, tem-se que relativamente aos crimes cuja pena máxima abstrata seja inferior 5 anos, o agravante faria jus ao benefício.

A controvérsia, todavia, cinge-se ao parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, o qual dispõe que “não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver
concurso
com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º”.

Os crimes impeditivos arrolados no artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022 são, dentre outros, “os praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa”.

A Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal tem entendido que, por força da redação do parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, o reeducando não faz jus à concessão do indulto natalino, quando ostenta condenações relativas a crimes impeditivos sem que as penas tenham sido integralmente cumpridas.

Contudo,
em recente julgamento da Terceira Seção do STJ, por unanimidade, firmou-se o entendimento de que, para fins do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, apenas no caso de crime impeditivo cometido em
concurso
com crime não impeditivo se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos.
(AgRg no HC 856.053-SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 14/11/2023).

Diante disso, revi meu posicionamento, quedando-se ao preconizado pela Terceira Seção da Corte da Cidadania.

Nesse cenário, peço vênia ao Eminente Relator para divergir do entendimento, tendo em vista que o agravante foi condenado pela prática do crime de furto (ação penal nº 0004638-21.2012.8.08.0014), cuja pena máxima em abstrato é inferior a cinco anos e, não estando em concurso com o crime impeditivo praticado (roubo) pelo qual fora condenado, fazendo jus o agravante ao indulto pretendido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo em execução, para conceder o indulto natalino ao reeducando quanto ao delito previsto no art. 155 do Código Penal, pelo qual fora condenado nos autos da ação penal nº Ação Penal nº 0004638-21.2012.8.08.0014.

É como voto.